Tribunal: TJDFT
Processo: 0753153-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753153-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIDAN GONCALVES DE AGUIAR D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator